Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. OITIVA INFORMAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A oitiva informal do adolescente, na forma prevista nos artigos 179 e 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é providência de natureza administrativa que visa oferecer ao Ministério Público subsídios para deflagrar o procedimento processual mais adequado ao caso: arquivamento dos autos, concessão da remissão ou representação à autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. Logo, não pode ser considerada como obrigatória, tampouco, como condição de procedibilidade para o oferecimento da representação no processo de apuração de ato infracional, principalmente se o Ministério Público demonstrou nos autos a formação de sua convicção, como no caso.
2. Recurso conhecido e provido.